Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702262-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE BORBA LEAL AGRAVADO: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE BORBA LEAL em face da decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que autorizou a penhora mensal de 30% de sua remuneração, posteriormente reduzido o percentual para 10%, para pagamento do débito objeto de cumprimento de sentença. Argumenta o agravante que os seus rendimentos giram em torno de R$ 5.415,00, mas possui elevadas despesas fixas, sendo R$ 2.670,00 de aluguéis, R$ 1.625,75 com água luz, telefone, internet, e cerca de R$ 1.500,00 com alimentação própria e de seus dependentes, além de cerca de R$ 790,00 de medicamentos para a Agravante e o filho dela. Aduz que a penhora recaiu sobre verbas de caráter alimentar, e que seu salário é todo absorvido para garantir o pagamento de despesas básicas sua e de seus 03(três) filhos, sendo um menor, que possui gastos extras com o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e outros dois que, apesar de maiores, ainda não possuem trabalho fixo, motivo pelo qual ela é responsável pela mantença de todos os integrantes da família. Logo, a penhora incidente sobre o salário da Agravante que a deferiu não teria sido observada a necessidade de preservar percentual capaz de garantir a dignidade dele e de sua família. Afinal, além das despesas corriqueiras de uma família, há gastos significativos com despesas de coparticipação no plano de saúde, cujo saldo devedor é de R$ 33.842,45, com descontos mensais a tal título, que alcançam o importe de R$ 1.480,80. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão proferida na origem, reduzindo o valor dos descontos para 5% dos seus rendimentos, ou suspender os seus efeitos até o julgamento do mérito. Ao final, pleiteia a desconstituição da penhora incidente sobre seus rendimentos, ou alternativamente, a redução para o percentual de 5%. É o relatório. Decido. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça que concedo em favor do Agravante, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 05 (cinco) salários mínimos, e possui significativas despesas essenciais. Embora não haja elementos suficientes para antecipar a análise do mérito, verifico estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido alternativo, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A despeito de ser relativa a impenhorabilidade de salário, o percentual atribuído à constrição deve ser analisado com a cautela necessária para manter o equilíbrio entre os interesses do credor e devedor sem ferir a dignidade de um ou de outro. No caso dos autos, a Agravante demonstrou que é arrimo de família e que possui despesas essenciais que comprometem senão a totalidade, mas quase a integralidade de seus rendimentos, razão pela qual se afigura razoável o acolhimento do pleito. Pelo exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento interporto, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, obstando o prosseguimento dos atos constritivos sobre o salário da Agravante até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator